Tribunal: TJDFT
Processo: 0716253-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRUDÊNCIA. CULPA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar o réu, ora apelante, a pagar (i) R$ 56.842,48 (cinquenta e seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) aos autores, como indenização por danos materiais, autorizada a compensação com os valores relativos ao seguro obrigatório DPVAT; (ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) para três dos autores e R$ 20.0000,00 (vinte mil reais) a uma das autoras, a título de compensação por danos morais, e (iii) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a uma das autoras como indenização por danos estéticos.
2. Os autos foram redistribuídos em razão da prevenção relacionada à apelação n. 0740905-31.2023.8.07.0001. O referido recurso foi interposto contra a sentença condenatória proferida em ação ajuizada por outras vítimas do acidente de trânsito objeto da presente demanda. O réu/apelante foi condenado a pagar indenizações por danos materiais e morais aos pais e ao irmão da vítima falecida no acidente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) analisar se foi demonstrada a culpa do apelante para justificar o dever de reparar civilmente os danos decorrentes do acidente de trânsito e (ii) verificar a proporcionalidade e a razoabilidade dos valores da condenação relativa aos danos morais, levando em consideração a situação econômica do apelante a alegada culpa concorrente das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com base nos arts. 186, 187 e 927 do CC, estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil do apelante. As provas produzidas no processo evidenciam que sua conduta imprudente, ao descumprir o dever de cautela estabelecido nas normas de trânsito e realizar tentativa de ultrapassagem em faixa contínua, foi a causa do acidente que resultou em ferimentos graves aos apelados.
5. De acordo com os arts. 944 e 945 do CC e com o critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ, os valores fixados na sentença para compensação pecuniária dos danos morais devem ser mantidos. As quantias arbitradas são proporcionais, razoáveis e congruentes com a indenização aplicada em processo judicial que tratou dos mesmos fatos, no qual se avaliou a condição econômica do agente. As vítimas não concorreram culposamente para o evento danoso, motivo pelo qual a alegada culpa concorrente não deve ser considerada para amparar a redução do quantum condenatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.